Tribunal: STF
Processo: HC 228394
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Carlos da Silva Junior, em favor de Marcos Venicius Marcelino Francisco, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 789.125/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Neste habeas corpus, impetrado em favor de Marcos Venicius Marcelino Francisco - condenado como incurso nos crimes tipificados nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 309 da Lei n. 9.503/1997 às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 meses de detenção, em regime aberto (Apelação Criminal n. 5023794-27.2021.8.24.0020/SC, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina) -, alega-se constrangimento ilegal na vedação do redutor especial da pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e requer-se, em liminar, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a redução da pena e o abrandamento do regime inicial de cumprimento. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste na alegação de que o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, deve ser aplicado ao paciente, porquanto atos infracionais não serviriam de fundamento para seu afastamento



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Como fundamento subsidiário, ressalto que, ainda que esta Corte Superior fosse competente para processar o pleito revisional e a tese defensiva fosse admissível à luz do art. 621, I, do Código de Processo Penal, o pleito não seria acolhido, pois o redutor especial foi obstado não só com base na prática de atos infracionais pretéritos, mas também considerando as circunstâncias fáticas em que foi verificada a prisão (apreensão de quantidade expressiva de drogas acompanhada de petrechos e de dinheiro, inclusive moeda estrangeira), elementos esses que fundaram a convicção do julgador ordinário no sentido da dedicação do paciente ao crime (fls. 574/575): [...] 



    No caso em apreço, conforme os depoimentos coerentes dos policiais militares em ambas etapas da persecução penal, e inclusive, da confissão sob o crivo do contraditório judicial, tem-se que o acusado foi preso em flagrante transportando um bloco e alguns fragmentos de maconha, pesando 373,93g (trezentos e setenta e três gramas e noventa e três centigramas), fragmentos da substância vulgarmente conhecida como crack, com peso de 26,97g (vinte e seis gramas e noventa e sete centigramas), e porções de cocaína, totalizando 5,04g (cinco gramas e quatro centigramas), além de uma balança de precisão e uma lâmina com resquícios da substância ilícita crack. O réu também estava na posse da quantia de 100 (cem) bolívares e do montante de R$ 1.394,00 (mil trezentos e noventa e quatro reais) [...]



    Portanto, a realidade retratada nos autos dá conta de que o apelante já teria se imiscuído nas engrenagens do tráfico, e as circunstâncias revelam que não se cuida de fato isolado na sua vida; ao revés, confluem para a conclusão da dedicação a atividades criminosas, o que impede a incidência da benesse à hipótese em apreço. Tendo em vista a prática do tráfico de drogas de considerável quantidade e diversidade de estupefacientes, a apreensão de apetrechos intimamente relacionados à traficância e de notável montante em espécie, bem como que o apelante ostenta graves atos infracionais, análogos, inclusive, ao comércio espúrio, não há como conceder a benesse pretendida pela defesa, pois plenamente comprovada a dedicação às atividades criminosas. [...] (eDOC 2, p. 78)



    Ou seja, não é verdadeira a afirmação de que o redutor foi afastado com fundamento em atos infracionais.



    Colhe-se dos autos que o paciente tem uma vida dedicada ao crime e a menção aos atos infracionais foi evidentemente subsidiária, a demonstrar que, mesmo afastada, o afastamento do redutor é medida imperiosa.



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, prejudicados os demais pedidos, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente